Tribunal: TJSP
Processo: 0025001-85.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Contravenção penal – Exploração de jogo de azar – Provas suficientes à condenação – Confissão do acusado em Juízo – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Laudo pericial bastante a demonstrar a aleatoriedade do resultado dos jogos – Pena bem dosada – Suspensão condicional da pena que fica mantida – Alteração das condições impostas e do prazo da suspensão

Ementa:
Apelação da Defesa – Contravenção penal – Exploração de jogo de azar – Provas suficientes à condenação – Confissão do acusado em Juízo – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Laudo pericial bastante a demonstrar a aleatoriedade do resultado dos jogos – Pena bem dosada – Suspensão condicional da pena que fica mantida – Alteração das condições impostas e do prazo da suspensão – Inteligência do artigo 11 da LCP – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025001-85.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JOÃO DO NASCIMENTO SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA CONCEDER AO RÉU A SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA
PELO
PRAZO
DE
UM
ANO,
COM
O
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES SUPRAMENCIONADAS, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025001-85.2016.8.26.0564 -Voto no 14664
2
Voto no 14664
Apelação no 0025001-85.2016.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: João do Nascimento Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Sandra Regina Nostre Marques
Ementa
Apelação da Defesa Contravenção penal Exploração de jogo de
azar Provas suficientes à condenação Confissão do acusado em
Juízo Consistentes depoimentos dos policiais militares Laudo
pericial bastante a demonstrar a aleatoriedade do resultado dos
jogos Pena bem dosada Suspensão condicional da pena que
fica mantida Alteração das condições impostas e do prazo da
suspensão Inteligência do artigo 11 da LCP Recurso de
apelação parcialmente provido.
Vistos.
JOÃO NASCIMENTO SANTANA foi condenado a
cumprir a pena de 03 meses de prisão simples, em regime prisional aberto, e 10 dias-
multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 50, § 3o, do Decreto-lei no
3.688/41, suspensa a pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos.
Inconformado o réu apela, pleiteando a sua absolvição
por insuficiência de provas.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025001-85.2016.8.26.0564 -Voto no 14664
3
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento pelo defensor
constituído.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 23 de setembro de 2016,
por volta das 18,48 horas, na Rua Doutor José Oriá no 581, cidade de São Bernardo
do Campo, JOÃO NASCIMENTO SANTANA explorava jogo de azar em local
acessível ao público, sem o pagamento de entrada.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram três máquinas caça-níqueis no interior do
estabelecimento comercial pertencente ao acusado, de sorte que o detiveram e o
encaminharam ao distrito policial.
Interrogado pela autoridade policial, o réu afirmou ser
proprietário do estabelecimento comercial onde houve a apreensão, mas alegou que
as máquinas caça-níqueis pertenciam a um indivíduo de alcunha “Magrão”.
De acordo com o laudo pericial, as três máquinas
encontravam-se em pleno funcionamento e apresentavam-se como “sorteadores de
resultados”, pois o ganho ou perda independiam da habilidade física ou mental do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025001-85.2016.8.26.0564 -Voto no 14664
4
jogador, a caracterizarem “jogos de azar”.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares Douglas
Menezes e Douglas Santana Cândido deram conta de que realizavam patrulhamento
de rotina quando receberam denúncia anônima informando sobre a existência de três
máquinas caça-níqueis no estabelecimento comercial pertencente ao réu, de modo
que acorreram ao local indicado e ali apreenderam as máquinas em questão, bem
como detiveram o acusado.
Por sua vez, interrogado em Juízo, o acusado alegou que
trabalhava no estabelecimento comercial em questão, o qual pertencia a si e à
“Maria Oneide”. Disse ainda que as máquinas caça-níqueis foram deixadas no local
por “Magrão”, que o incumbira de gerir os jogos de azar, pagando-lhe uma
comissão a tanto.
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos
tornam certa a materialidade e a autoria da contravenção penal de exploração de
jogos de azar.
Observo
que
os
policiais
militares
prestaram
depoimentos harmônicos em ambas as fases da investigação, sempre esclarecendo
que apreenderam três máquinas caça-níqueis no interior do estabelecimento
comercial de propriedade do réu.
Não fosse o bastante, o réu confessou parcialmente a
acusação quando interrogado em Juízo, admitindo que auxiliava na exploração das
máquinas caça-níqueis, embora alegue que estas pertenciam a um indivíduo não
identificado.
Cumpre consignar ainda que o acusado ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025001-85.2016.8.26.0564 -Voto no 14664
5
condenação anterior pela prática da mesma contravenção penal, de sorte que seu
passado não o recomenda.
Destarte, a condenação era mesmo de rigor.
A pena-base foi fixada em 1/3 acima do patamar
mínimo, em 04 meses de prisão simples e 11 dias-multa em seu mínimo unitário,
com fundamento nos maus antecedentes do acusado.
Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida ao seu patamar
mínimo de 03 meses de prisão simples e 10 dias-multa em seu mínimo unitário, e
assim se tornou definitiva.
O MM. Juiz houve por bem em fixar o regime inicial
aberto, assim como determinar a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02
anos, mediante o cumprimento da condição consistente na prestação de serviços à
comunidade, no primeiro ano do prazo.
Entretanto, observo que a Lei das Contravenções Penais
prevê, em seu artigo 11, que a suspensão condicional da pena ocorrerá pelo prazo
mínimo de um ano, e tal disposição aplica-se ao caso, ante o princípio da
especialidade.
Outrossim, é inviável a fixação do sursis simples, que
impõe ao condenado a obrigação de prestar serviços à comunidade no primeiro ano
de prazo, eis que artigo 46 do Código Penal somente autoriza essa fixação quando a
pena for superior a 06 meses, o que não é a hipótese dos autos.
Portanto, suspendo a pena aplicada ao réu pelo prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025001-85.2016.8.26.0564 -Voto no 14664
6
01 ano, e nos termos do artigo 78 e 79 do Código Penal, durante o prazo da
suspensão, o condenado ficará sujeito ao cumprimento das seguintes condições: a)
proibição de se ausentar da comarca onde reside, por mais de 30 dias, sem
autorização judicial; b) comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo,
mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
PARA
CONCEDER
AO
RÉU
A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE UM ANO, COM
O
CUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
SUPRAMENCIONADAS,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator